Tribunal: TJSP
Processo: 1007398-21.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000332085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007398-21.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado EIKI SUMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-21.2018.8.26.0011
1
Voto no 1176
Apelação Cível no 1007398-21.2018.8.26.0011
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Eiki Sumi
Juiz: Théo Assuar Gragnano.
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reajuste. Plano de saúde
coletivo. Cláusula contratual de reajuste que é obscura e não
cumpre a contento o dever de informação ao consumidor.
Aplicação, por analogia, dos índices da ANS previstos para o
plano de saúde individual. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
433/436, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de declarar a
nulidade dos reajustes aplicados nos anos de 2014 a 2018 e determinar a substituição pelos
índices da ANS para contratos individuais. Em razão da sucumbência, a parte ré foi
condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários em favor da
parte contrária em 10% sobre o valor da causa.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a demonstração de cálculo
demandaria prova pericial, e “o levantamento de tais dados seria extremamente demorado,
já que relacionados a milhares de beneficiários de centenas de empresas seguradas distintas
que compõem o pool de agrupamento do qual o contrato da apelada faz parte”. Afirma que,
os índices aplicados ao contrato estão em conformidade com o levantamento realizado pelo
IESS. Requereu o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 448/449) e com
contrarrazões (fls. 453/461.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-21.2018.8.26.0011
2
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A relação estabelecida entre as partes se sujeita ao Código de Defesa
do Consumidor, conforme Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 608 - "Aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.") e este Tribunal (Súmula no 100 - “O contrato
de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais”.
Extrai-se da inicial que a parte apelada se insurge “contra os índices de
aumentos anuais aplicados ao contrato, visto que a Requerida não mostrou de forma clara e
transparente como chegou a tal valor” (fls. 5).
O contrato celebrado entre as partes, embora seja coletivo, previu a
possibilidade de reajuste em três modalidades: financeiro, por aumento de sinistralidade ou
por alteração de faixa etária, nos termos da cláusula 13.1, 13.2 e 13.3. (fls. 363).
Segundo esclarecimento realizado pela própria ANS em outro
processo de mesma relatoria, “os parâmetros para o reajuste, nos planos coletivos, são
estipulados nas cláusulas contratual, decorrentes da livre negociação entre as partes
celebrantes. O critério de cálculo, bem como o percentual apurado pela operadora, podem
ser negociados entre esta e a pessoa jurídica contratante. A justificativa do percentual de
reajuste proposto deve ser fundamenta pela operadora e seus cálculos disponibilizados
para conferência pela pessoa jurídica contratante, sejam os aumentos decorrentes de
sinistralidade ou qualquer outra metodologia de apuração acordada entre as partes e
firmada em contrato” (fls. 282 dos autos 1005185-72.2017.8.26.0562.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-21.2018.8.26.0011
3
Entretanto, a cláusula é obscura e não prevê os elementos suficientes
de informação para que o consumidor tenha acesso aos índices de correção que serão
aplicados em concreto.
Alias, é nula de pleno de direito a cláusula que permita ao fornecedor,
“direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral” (artigo 51, inciso X,
do Código de Defesa do Consumidor).
Como não existem elementos suficientes, portanto, os índices
indicados pela apelante são inaplicáveis, mormente porque não há nenhuma comprovação
do aumento da sinistralidade, tampouco foi apresentada a devida justificativa para o
reajuste proposto, ônus que incumbia à parte apelante (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil).
Vê-se que, nas próprias razões recursais, a apelante afirma que a
documentação mencionada na r. sentença para provar a origem dos cálculos seria
trabalhosa e demandaria prova pericial, o que corrobora a sua possibilidade de produção
sem que tenha havido pedido oportuno da parte apelante para tanto.
Assim, à mingua de índices claros para aplicação ao caso concreto,
mas a fim de evitar enriquecimento sem causa e desequilíbrio econômico do contrato entre
as partes, de rigor a adoção dos índices estipulados pela ANS, para planos individuais, de
maneira análoga.
Como bem ponderou o ilustre sentenciante, “a SUL AMÉRICA limitou-
se a: (i) apresentar parecer do Instituto de Saúde Suplementar IESS apontando a média do
índice de VCMH em 20.4% para 2016; e (ii) juntar parecer juntar parecer econômico e
jurídico versando sobre o reajustamento etário. Sucede que não estão em causa os
reajustamentos etários, como já observado, sendo, portanto, imprestáveis os pareceres de
fls. 231/331. E o estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, sobre o incremento
dos custos médicos em um dos sete anos em discussão, tampouco basta para
consubstanciar demonstração dos dados, critérios e fórmulas utilizados pela SUL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-21.2018.8.26.0011
4
AMÉRICA para apuração do reajustamento aplicado de 2012 a 2018. Nessa conjuntura,
não há como chancelar os reajustamentos, pois ausente demonstração da existência de
qualquer base objetiva para sua apuração. Não se pode mesmo prestigiar a recusa
deliberada em apresentar relatório contendo dados contábeis, sinistros e demais
informações que lastrearam o cálculo do reajustamento; e informações de guarda
obrigatória (art. 18 da RN 171/2008 da ANS). Impende limitar, porém, aos anos de 2018,
2017, 2016, 2015 e 2014 a declaração de nulidade dos reajustes aplicados, pois a SUL
AMÉRICA estava obrigada a preservar as informações que os respaldaram por cinco anos
(art. 18 da RN 171/2008 da ANS), prazo além do qual deve-se tomar como verificada a
supressio, sob pena de disseminar-se enorme insegurança jurídica no âmbito da saúde
suplementar, certo que ao consumidor também se exige boa-fé objetiva e, à luz da
disciplina ditada pela agência reguladora, deve-se tomar por justa a expectativa da
operadora de que, decorridos cinco anos sem questionamento das autoridades ou dos
segurados, os reajustes sejam tomados como corretos para todos os efeitos legais. Acolhe-
se, portanto, a pretensão de substituição dos índices de reajustamento0 anual aplicados
nos referidos anos por aqueles ditados pela ANS, no mesmo período, para contratos de
saúde individuais e familiares, à míngua de melhor critério para o dimensionamento,
reconhecendo-se assim abusividade in concreto dos reajustes financeiros e por
sinistralidade aplicados pela ré” (fls. 435/436).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007398-21.2018.8.26.0011
5
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% sobre a mesma base fixada em sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator